Tribunal: TJPA
Processo: 0005123-63.2017.8.14.0051
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5560 - Decorrente de Violência Doméstica
Data de julgamento: 2020-12-17

Ementa:
APELAÇÃO PENAL ? ART. 129, §9º, DO CP ? LESÃO CORPORAL PRATICADA NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER ? 1) ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS ? IMPROCEDÊNCIA ? AUTORIA E MATERIAIDADE EVIDENCIADAS ? CONDENAÇÃO MANTIDA. Autoria e materialidade do crime de lesão corporal devidamente comprovadas através do conjunto probatório que exsurge dos autos, sobretudo a palavra da vítima, corroborada pelos depoimentos testemunhas e confissão do próprio acusado, tudo em consonância com o Laudo da Perícia de Lesão Corporal, a qual foi submetida a referida vítima.2. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO N.
APELAÇÃO PENAL
PROCESSO N.º 0005123-63.2017.8.14.0051
COMARCA DE ORIGEM: Vara do Juizado de Violência Doméstica de Santarém
APELANTE: Fabio Santos da Silva (Adv. José Wilson de Figuiredo Vieira)
APELADA: A Justiça Pública
PROCURADORA DE JUSTIÇA: Francisco Barbosa de Oliveira

RELATORA
: Desa. Vania Fortes Bitar
APELAÇÃO PENAL - ART. 129, §9º, DO CP - LESÃO CORPORAL PRATICADA NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER - 1) ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - IMPROCEDÊNCIA - AUTORIA E MATERIAIDADE EVIDENCIADAS - CONDENAÇÃO MANTIDA. Autoria e materialidade do crime de lesão corporal devidamente comprovadas através do conjunto probatório que exsurge dos autos, sobretudo a palavra da vítima, corroborada pelos depoimentos testemunhas e confissão do próprio acusado, tudo em consonância com o Laudo da Perícia de Lesão Corporal, a qual foi submetida a referida vítima.
2. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, conhecer o presente recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão de Julgamento realizada em Plenário Virtual, concluída aos 30 de novembro de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.

Belém-PA, 30 de novembro de 2020.
Desa. VANIA FORTES BITAR
Relatora
RELATÓRIO

Tratam os autos de

apelação interposta por FABIO SANTOS DA SILVA, inconformado com a decisão da MMª. Juíza de Direito da Vara do Juizado de Violência Doméstica de Santarém que o condenou à pena de 01 (um) ano de detenção em regime aberto, por infração ao Art.129, §9º, do CP, pena essa que teve sua execução suspensa pelo prazo de 02 (dois) anos.

Em razões recursais, alegou o apelante, em síntese, que os fatos narrados na peça acusatória não existiram ou não ocorreram como ali constantes, esclarecendo que ele e a vítima, após os fatos, se reconciliaram e atualmente convivem e dividem o mesmo lar em harmonia, pelo que pleiteia a sua absolvição nos moldes dispostos no art. 386, VII, do CPP.

Em contrarrazões, a representante do Ministério Público pugnou pelo improvimento do recurso, sendo seguido nesta Superior Instância pelo Procurador de Justiça Francisco Barbosa de Oliveira.

É o relatório. Sem revisão, nos termos do que dispõe o art. 610, do CPP.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Narra a denúncia que o casal Fábio Santos da Silva, ora apelante, e a vítima Ivana Maria Maciel Sousa estavam separados há aproximadamente dois meses, quando, no dia 10 de março de 2017, por volta das 00:30h, a referida vítima encontrava-se em um estabelecimento dançante e foi empurrada pelo acusado, tendo o mesmo lhe pedido desculpas pelo ocorrido, porém, minutos depois, o agressor retornou e passou a desferir socos no rosto, cabeça e região abdominal de Ivana, ocasionando lesões especialmente em seus lábios, ocasião na qual o segurança do estabelecimento retirou a vítima do local.

Ato contínuo, Fábio seguiu a ofendida e, já em via pública, pegou Ivana pelo pescoço, levando-a para um local mais escuro, próximo ao estacionamento de veículos do clube, onde novamente avançou sobre a vítima, lhe desferindo socos, e ainda, enforcou e pressionou o corpo da vítima contra o muro, momento em que chegou a apanhar uma barra de ferro para seguir as agressões, porém foi interceptado por terceiros que passavam pelo local, pelo que foi o apelante denunciado e condenado como incurso no art. 129, §9º, do CPB.

Ressalta-se, de pronto, não prosperar o pleito suscitado pelo recorrente para que seja absolvido, sob o fundamento disposto no art. 386, inc. VII, do CPP, isto porque, a materialidade e a autoria delitiva encontram-se evidenciadas no exame de corpo de delito ao qual foi a vítima submetida, bem como através dos depoimentos testemunhais, da vítima e do próprio acusado, senão vejamos:

A testemunha BRIAN KENNED DE CASTRO MAIA, afirmou ter presenciado a agressão do acusado contra a vítima no interior da festa em que se encontravam, ratificando os termos da denúncia,
verbis:

¿
Que estava próximo à vítima no dia dos fatos; que presenciou a primeira aproximação do acusado à vítima, quando ele passou, e já imaginou que ele fosse fazer algo com ela, pois demonstrava olhar de raiva; que passados cerca de dez minutos o acusado retornou e já chegou agredindo a vítima
;
que então o segurança a tirou do local e ficou sabendo que do lado de fora o acusado voltou a agredi-la mas não presenciou este segundo fato porque não saiu para ver; (...) que o primeiro soco desferido pelo acusado na vítima, ainda no interior do estabelecimento, foi no rosto;

que não houve nenhuma discussão prévia ao primeiro soco; que o acusado já chegou dando um soco e um empurrão na vítima, momento em que o segurança interviu, e tiraram ele da festa, não sabendo afirmar se os seguranças a tiraram também ou se ela foi atrás; que o acusado não estava embriagado
¿.

A testemunha GESSICA DOS SANTOS BEZERRA, de igual modo, ratificou a forma como se deram as agressões sofridas pela vítima, em que pese tenha mencionado ter sido um ¿tapa¿ e não um ¿soco¿ desferido pelo acusado, como referiu a outra testemunha, além de aduzir ter acompanhado a aludida vítima até à Delegacia de Polícia, onde observou estar a mesma machucada na boca, lábios e braços,
verbis
:
¿
que estava presente no dia dos fatos; que a vítima estava dançando com o Brian quando o acusado passou e deu um empurrão nela e foi embora;

que quando o acusado voltou já veio com agressividade, chegou empurrando a vítima pelas costas, desferiu um tapa nela, e foi quando os seguranças aos tiraram da festa
;
que depois ouviu os comentários de que o acusado havia agredido muito mais a vítima do lado de fora, inclusive com barra de ferro;
que a depoente não viu esses outros fatos porque não saiu da festa;
que depois a vítima ligou para a depoente dizendo que estava indo para delegacia; que a depoente foi na delegacia coma vítima; que a vítima estava machucada, principalmente na boca e lábios
;
que os braços da vítima também estavam machucados;
que a vítima e o acusado reataram o relacionamento; que não sabe como é o relacionamento deles (...)¿.

A vítima, por sua vez, ratificou ter sido agredida pelo acusado, tanto no interior, como no exterior, do estabelecimento onde ocorria a festa, esclarecendo, inclusive, que ao cair com o empurrão do agressor, bateu a cabeça no chão, sendo imperioso transcrever o depoimento em questão,
verbis
:
¿que à época dos fatos não estava realmente separada do acusado; que o ex-marido da depoente pagava um tratamento médico para ela e o acusado não aceitava; que o acusado havia lhe visto na companhia do seu ex-marido em uma das visitas médicas e então disse que não queria mais nada com ela e mandou que ela saísse da vida dele; que no dia dos fatos convidou o acusado para ir à festa e o mesmo não quis ir;
que foi para festa na companhia da sua amiga Gessica e lá já se encontrava seu conhecido de nome Brian; que durante a festa o acusado se aproximou a primeira vez da depoente e lhe empurrou, mas pediu desculpas; que o acusado mandou o amigo dele ir até a depoente dizer para ela ficar perto dele e ela disse não; que depois o acusado sumiu; que seu colega Brian chegou a lhe alertar que o acusado poderia fazer algo contra ela, mas a depoente não deu importância
;
que não sabe se o Brian lhe abraçou ou tentou lhe beijar, e quando o acusado viu, partiu para cima da depoente e ela somente recorda de estar no chão; que o segurança então colocou a vítima para fora do estabelecimento e o acusado então foi atrás dela
;
que já fora do estabelecimento o apelante voltou a ficar agressivo; que nesse momento o acusado lhe pressionou na parede; que quando caiu dentro do estabelecimento havia batido a cabeça no chão
;
que já do lado de fora o acusado voltou a lhe empurrar e um amigo dele tentava segurá-lo;
que após os fatos reatou o relacionamento e hoje mora junto com o acusado; que foi um fato isolado e nunca mais o acusado lhe bateu; que ela e o acusado estavam embriagados¿.

O acusado, por seu turno, afirmou em juízo ter somente empurrado a vítima no interior da festa, ocasião na qual acredita ter a mesma machucado a boca no chão, sendo que já do lado externo da festa, afirmou somente tê-la empurrado contra um muro, ocasião na qual foi contido por um terceiro.

Com efeito, tem-se que embora o apelante tenha relatado ao juízo menor intensidade das agressões, ele próprio confessou ter empurrado a vítima por duas vezes, uma no interior da festa, outra do lado de fora, acreditando que na primeira ocasião o baque da vítima no chão teria causado as lesões em sua boca e lábios, o que foi desmentido pela ofendida, que afirmou ter batido a cabeça no chão nesta circunstância, e não a boca como tentou fazer crer o acusado, de sorte que, ainda se não bastasse, a versão das testemunhas de ter o mesmo, além de empurrar, desferido um soco ou tapa em sua companheira encontra amparo no Laudo da Perícia de Lesão Corporal, a qual foi submetida a vítima,
ex-vi
fls. 26, dos autos em apenso, que assim atestou,
verbis: ¿(...) presença de equimose avermelhada em região frontal direita; escoriação tipo arrasto irregular e joelho direito¿.

Assim, ao contrário do alegado pelo recorrente, não há que se falar em ausência de provas suficientemente capazes de respaldar o édito condenatório, estando patentes a autoria e a materialidade delitiva na hipótese.

Por fim, em que pese o apelante não tenha se insurgido contra a pena a ele imposta, tratando-se de matéria de ordem pública, cuja eventual retificação pode se dar inclusive de ofício, se for o caso, ressalto ter o magistrado de primeiro grau estabelecido de forma correta a pena-base acima do patamar mínimo legal, isto é, em 01 (um) ano e 03 (três) meses de detenção, se levada em consideração as circunstâncias nas quais o crime foi praticado, uma vez que em local público, na presença de diversas pessoas, inclusive de seguranças, de modo a evidenciar seu destemor e certeza da impunidade, sendo que a culpabilidade do agente, de igual modo, merece maior reprovabilidade, pois mesmo após ser contido pela segurança da festa onde praticou a primeira agressão, voltou a reiterá-la do lado externo do estabelecimento, tendo sido o ataque interrompido somente em razão da intervenção de terceiro que o conteve.

Na segunda etapa do cálculo da pena, o magistrado de primeiro grau aplicou a atenuante referente à confissão espontânea, pela qual determinou a redução da pena inicialmente estabelecida em 01 (um) mês; no entanto, incorreu em erro material, ao fixá-la equivocamente em 01 (um) ano de detenção, tornando-a definitiva, ante a ausência de circunstâncias agravantes, bem como causas de diminuição ou aumento de pena.

Assim, em se tratando de recurso exclusivo da defesa, no qual vigora o princípio
non reformatio in pejus,
mantém-se o
quantum
definitivo estabelecido em 01 (um) ano de detenção, a ser cumprido em regime aberto, à luz do art. 33, §2º, alínea
c,
do CPB, impondo-se manter também a suspensão condicional da aludida pena nos moldes estabelecidos pelo magistrado sentenciante.

Ante todo o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO,
mantendo-se incólume a sentença recorrida, nos termos da fundamentação.

É como voto.
Belém-PA, 30 de novembro de 2020.
Desa.
VANIA FORTES BITAR
Relatora